Tribunal: TJMT
Processo: 8010196-48.2012.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010196-48.2012.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MAIA MEDEIROS - CPF: 339.934.676-04 (RECORRIDO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), LUIZ PEREIRA PINTO - CPF: 064.653.586-20 (RECORRENTE), ENIR ARGE CONCEICAO - CPF: 008.609.480-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010196-48.2012.8.11.0014

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU

Recorrente(s):

LUIZ PEREIRA PINTO

Recorrido(s):

JOSE MAIA MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO DECISUM – PRELIMINAR AFASTADA.

A alteração da pessoa do juiz leigo quando do ato da audiência de instrução e da elaboração do projeto de sentença não gera qualquer nulidade no decisum, sendo a sentença proferida por Juiz togado. Ou seja, o ato deste, que exerce, no feito, a função jurisdicional correspondente.

Ademais, verifico que a audiência de instrução se mostrou inócua, na medida em que a única prova a ser produzida foi precedida de desistência pela parte interessada.

Assim, afasto a preliminar de nulidade do decisum, na medida em que a sentença foi devidamente prolatada por autoridade competente investida no cargo da magistratura.

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE ESTELIONATO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda tem por objeto a notitia criminis realizada pelo Recorrente em desfavor do Recorrido, em 20/03/2012, onde aquele acusa a prática de crime de estelionato decorrente da emissão de cheque em que fora posteriormente sustado.

Na inicial, defende o Recorrido ser falsa a acusação, esta realizada no único intuito de ferir sua honra.

Em defesa, o Recorrente pugna pela prática do crime então noticiado, defendendo a improcedência da demanda.

Pois bem. Em que pese as razões recursais, verifico que o Recorrido, após a sustação do cheque, esta ocorrida em 13/02/2012, promoveu ação de depósito em consignação em face do Recorrente, relatando a sustação da cártula, bem como pugnando pelo seu pagamento por meio de depósito judicial, a fim de declarar extinta toda e qualquer obrigação havida entre os litigantes a respeito do arrendamento dos pastos que deu ensejo a toda a celeuma.

Não obstante distribuída em 13/03/2012, isto é, um mês após a sustação do cheque, o fato é que, esta afasta qualquer intenção do Recorrido em praticar o crime de estelionato.

Saliento, resta claro que a sustação da ordem de pagamento não se deu no intuito de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, mas sim por existir desacordo em relação ao valor devido pelo Recorrido, onde o Recorrente apontou montante bem superior.

Tanto é assim que, o Recorrido logrou êxito em alcançar o trancamento do inquérito policial por meio de Habeas Corpus Preventivo, conforme apontado pelo Juízo a quo.

Sobre a ação de depósito em consignação, o Recorrente tomou ciência da mesma ainda antes de noticiar o suposto crime, na medida em que foi citado no dia 15/03/2012 sobre a Ação Cautelar Inominada, esta distribuída por dependência daquela, em que houve o deferimento da liminar para baixa do protesto decorrente da cártula.

Logo, compartilhando do mesmo entendimento do Juízo a quo, tenho que o Recorrente praticou ato ilícito em face do Recorrido, frente à falsa acusação de crime, da qual deve ressarci-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença proferida que reconheceu o ato ilícito perpetrado e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima e com parâmetros deste Colegiado em casos semelhantes, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020